Tribunal: TJBA
Processo: 8002828-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002828-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

AGRAVADO: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. REVELIA E INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 905/STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Quadrade Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Ribeiro Gomes Brito, suspendendo a realização de perícia contábil em execução de título extrajudicial e determinando o prosseguimento da cobrança com base nos cálculos apresentados pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de erro metodológico nos cálculos, necessidade de observância dos vencimentos individuais das parcelas e suposta violação ao contraditório e ao direito de produção de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou reconhecida a revelia e a intempestividade das manifestações da parte agravada, atraindo a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo exequente, na forma do art. 344 do CPC.

4. A preclusão consumativa inviabiliza a reabertura de discussão fático-probatória, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

5. A aplicação do Tema 905/STJ legitima a adoção da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, afastando risco de enriquecimento sem causa ou cobrança em duplicidade.

6. Ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para mera rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

A configuração da revelia e a intempestividade das manifestações da parte executada atraem a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, inviabilizando a produção de prova técnica para rediscutir valores confessados. É descabido o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344, 369, 370, 489, §1º, 1.022; Tema 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.022.421/SP; STJ, AgInt no REsp 1.811.170/RS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NÃO PROVER
o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12